Tribunal: STJ
Processo: 7008446-19.2021.8.22.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792218 - RO (2024/0429298-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - RO011666
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
BÁRBARA DOS SANTOS LIMA - PB028161
AGRAVADO
: JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: KELY CRISTINE BENEVIDES - RO003843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48286093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 056adcbf-de83-4ce3-ba6a-3bd7bac4385c

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48286093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 056adcbf-de83-4ce3-ba6a-3bd7bac4385c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792218 - RO (2024/0429298-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - RO011666
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
BÁRBARA DOS SANTOS LIMA - PB028161
AGRAVADO
: JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: KELY CRISTINE BENEVIDES - RO003843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA RONDONIA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. da decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram
impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
Documento eletrônico VDA47663065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:23
Código de Controle do Documento: e0ac2656-e85b-46a8-96a1-2373d7bc8a98

A parte adversa apresentou impugnação (fls. 429/447).
É o relatório.

VOTO
Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente
à ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega que impugnou todos os
fundamentos da decisão recorrida.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não impugnou o óbice relativo à ausência de
afronta ao art. 1.022 do CPC.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47663065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:23
Código de Controle do Documento: e0ac2656-e85b-46a8-96a1-2373d7bc8a98

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.792.218 / RO
Número Registro: 2024/0429298-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70084461920218220010
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - RO011666
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
BÁRBARA DOS SANTOS LIMA - PB028161
AGRAVADO
: JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: KELY CRISTINE BENEVIDES - RO003843
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - RO011666
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
Documento eletrônico VDA48266285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:39
Código de Controle do Documento: 884a8588-09fa-4520-8d73-a2180f0b97ad

BÁRBARA DOS SANTOS LIMA - PB028161
AGRAVADO
: JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: KELY CRISTINE BENEVIDES - RO003843
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:39
Código de Controle do Documento: 884a8588-09fa-4520-8d73-a2180f0b97ad